Tribunal: TJBA
Processo: 8070563-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070563-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE DAS NEVES COSTA

Advogado(s)
:
NILSON VALOIS COUTINHO NETO, REINALDO SABACK SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL INCONCLUÍDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, prescindindo da prova do recebimento pessoal do devedor (Tema 1132/STJ).

A controvérsia reside na alegação da apelante de que não houve constituição válida em mora e de que o banco teria agido de forma contraditória ao firmar proposta de renegociação do débito e, simultaneamente, promover a busca e apreensão do bem.

Em suas razões o apelante alegou inadimplemento contratual por parte da ré , das parcelas vencida, do referido contrato de financiamento de nº. 48816719. sendo esta constituída em mora por meio de notificação extrajudicial , requerendo liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que foi deferido

Cumprida a diligência de Busca e Apreensão (ID 79227941).

A negociação informal não formalizada em contrato não tem o condão de suspender os efeitos do inadimplemento ou afastar a mora.

Comprovados inadimplemento e constituição válida em mora, é de rigor a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, conforme o art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8070563-25.2024.8.05.0001
,
em que é Apelante
SOLANGE DAS NEVES COSTA
e Apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Acordam
os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 23 de Julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIEMNTO 19

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA